Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Família. Apelação cível. Alimentos. Redução. Impossibilidade. Binômio necessidade proporcionalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de prestar alimentos em favor do seu filho menor no valor de trinta por cento (30%) do salário mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se em averiguar a possibilidade de reduzir o percentual dos alimentos fixados.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-proporcionalidade, de modo a não onerar demasiadamente o alimentante e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado.
5. Verificado que a sentença atendeu ao binômio necessidade/possibilidade, mostra-se incabível a redução do valor fixado a título de alimentos (art. 1.694, § 1o, do CC).
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07063769520198070010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26.05.2022; TJDFT, APC 0704729-50.2023.8.07.0002, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024.